Tribunal: TJSP
Processo: 1008407-78.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Celebração de acordo – Extinção do feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC - Extinção indevida – Acordo que deveria ter sido homologado com determinação de suspensão da ação até a notícia de ulterior cumprimento ou descumprimento – Sentença anulada – Extinção afastada – Com efeito, em casos da espécie,

Ementa:
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Celebração de acordo – Extinção do feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC - Extinção indevida – Acordo que deveria ter sido homologado com determinação de suspensão da ação até a notícia de ulterior cumprimento ou descumprimento – Sentença anulada – Extinção afastada – Com efeito, em casos da espécie, muito embora inconteste a necessidade de homologação do acordo entabulado entre os litigantes, como se sucedeu in casu, era(é) o caso de se determinar a suspensão do feito, com fulcro no art. 313, inc. II, do CPC. De fato, tendo em vista que o cumprimento da obrigação assumida pelo réu, ora apelado, se acha protraída no tempo e não houve, por outro lado, remissão da dívida. Outrossim, com fulcro no art. 1013, § 3o., inc. I, do CPC, analisa-se a informação de descumprimento do acordo primitivo e a nova transação pactuada entre as partes, que substituiu a anterior, homologando-a para que surta os devidos fins, o que se faz nos termos do art. 313, inc. II, c.c. o art. 932, inc. I, ambos do CPC, prevalecendo, via de consequência, a nova suspensão ajustada até ulterior manifestação, ou até vencimento da última parcela nos termos convencionados. Com efeito, os autos deverão retornar à origem para que lá se aguarde a notícia do cumprimento do acordo ou, alternativamente, seu descumprimento, caso em que o feito deverá ter seu regular prosseguimento. – Recurso provido.